Tribunal: TJDFT
Processo: 0709043-72.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido pela 1a Turma Criminal do TJDFT, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da Defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há contradição ou omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à simples rediscussão da matéria decidida.
4. Constatado que o acórdão embargado reduziu a pena pecuniária para guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, explicitando o critério de simetria adotado entre as reprimendas, não subsiste o vício de omissão ou contradição no julgado.
5. O mero inconformismo com o método aritmético utilizado na dosimetria ou a pretensão de rediscutir o mérito da causa extrapola os limites da via estreita dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não providos.